Tribunal: TJDFT
Processo: 0702186-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702186-51.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BMG SA AGRAVADO: VALDEMILSON OLIVEIRA SANTOS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Cartão de Crédito Consignado – Tutela de Urgência – Alegação de Fraude – Dilação Probatória – Multa – Prazo para cumprimento – Deferimento parcial BANCO BMG S/A interpôs Agravo de Instrumento em face de Decisão proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, o qual deferiu o pedido de tutela de urgência realizado pelo consumidor para determinar a exibição dos contratos de empréstimo indicados na inicial, além de determinar a suspensão dos descontos das parcelas do contrato de empréstimo no. 14492131, no contracheque do autor, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de multa de R$ 1.000,00 a cada parcela descontada indevidamente, até o limite inicial de R$ 10.000,00. Liminarmente, o agravante defende a regularidade do empréstimo questionado e o contrato realizado entre as partes, com autorização de desconto. Por outro lado, arrazoa pela exorbitância do valor arbitrado a título de multa. Requereu, por fim, a concessão de efeito suspensivo, a fim de obstar grave dano. É o simples relatório. Decido. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Entendo presentes os requisitos necessários ao deferimento parcial da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Na origem, a agravada, parte autora, defende a ilegalidade dos descontos efetuados em sua conta, porquanto não teria firmado Contrato de Cartão de Crédito Consignado com a parte agravante. Acerca deste pedido, manifestou-se o Juiz originário: “Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. A parte autora juntou o extrato de empréstimos consignados que estão sendo descontos de seu benefício previdenciário. A prova de que não realizou o contrato de empréstimo tem natureza negativa, portanto, não há como imputá-la ao autor. Assim, a suspensão do contrato é medida que se impõe, até que sejam concluídas as instruções probatórias, sob pena de expor o autor a pagamentos que podem comprometer seu sustento. Por outro lado, no caso de improcedência dos pedidos, poderão ser novamente implementados os descontos. “ Com efeito, a legalidade ou não dos descontos será aferida durante o curso do processo, inclusive com a instrução probatória cabível. Neste momento processual, o perigo de dano é mais relevante para o consumidor do que para a instituição financeira. Demais, a medida não é irreversível. Por este motivo, inexiste probabilidade de provimento do recurso neste ponto. Em relação ao prazo determinado para cumprimento da obrigação e o valor da multa arbitrada no caso de descumprimento da obrigação de fazer, o artigo 537 do Código Processual determina que sejam observados os seguintes requisitos: a) suficiência da medida; b) compatibilidade com a obrigação e c) razoável prazo para cumprimento. Dessa forma, vislumbra-se que a aplicação de multa pecuniária enseja a fixação de prazo razoável para cumprimento da tutela deferida, sob pena de tornar a astreinte incompatível com a obrigação. Na espécie, reputo exíguo o prazo determinado para o Banco cumprir a obrigação de fazer deferida, em virtude dos trâmites administrativos a serem tomados para suspensão dos descontos temporariamente, sendo caso de dilação do prazo primário deferido. Considerando ainda o valor da prestação e do contrato em debate, não vislumbro desarrazoabilidade ou desproporcionalidade no valor arbitrado em caso de descumprimento, tendo em vista que o objetivo da multa é compelir o cumprimento da obrigação, que, neste caso, não apresenta maiores dificuldades ao Agravante. Por fim, o valor das astreintes pode ser modificado eventualmente, analisadas as condições de cumprimento da medida. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal, apenas para deferir o prazo de 10 (dez) dias para o cumprimento da medida deferida na origem. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-lhe das Informações. Ao Agravado para, querendo, Contrarrazoar o recurso. Intimem-se. Após, conclusos para voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator